Tribunal: TJPA
Processo: 0004554-40.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004554-40.2016.8.14.0005

APELANTE: LUIZ ALVES TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: OI S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em razão de alegada falha na prestação de serviço de telefonia fixa, com emissão de faturas após mudança de endereço e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sentença que reconheceu a legalidade das cobranças, manteve a negativação e condenou o autor por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em examinar:

(i) se houve falha na prestação de serviço por parte da operadora de telefonia ao manter cobrança após mudança de endereço;

(ii) se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes foi indevida e enseja indenização por dano moral; e

(iii) se estão presentes os requisitos legais para a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que a empresa ré efetivou a transferência da linha telefônica e posteriormente cancelou o serviço, não havendo prova de cancelamento formal por parte do autor, tampouco de pagamento das faturas impugnadas.

4. A cobrança de serviço efetivamente prestado e a negativação decorrente de inadimplemento caracterizam exercício regular de direito do credor, não configurando dano moral.

5. A aplicação da inversão do ônus da prova não alteraria o desfecho da demanda, dada a suficiência do conjunto probatório.

6. Todavia, não restou caracterizada a má-fé processual, pois o ajuizamento da ação baseou-se em fatos narrados com plausibilidade, ausente prova de dolo ou intuito de obtenção de vantagem indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de valores por serviços prestados e a negativação fundada em débito existente e não pago configuram exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

2. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual e prejuízo à parte contrária, não podendo ser presumida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81, 98, § 3º e § 4º, 373, 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC nº 1028010-54.2021.8.26.0114, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 23/06/2022; TJ-GO, Apelação nº 0408491-65.2019.8.09.0093, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 13/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004554-40.2016.8.14.0005

APELANTE: LUIZ ALVES TEIXEIRA

APELADO: OI S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ ALVES TEIXEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira nos autos AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que JULGOU IMPROCEDENTE a demanda.

Narram os autos que
LUIZ ALVES TEIXEIRA
ajuizou a AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de OI TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Aduz a Inicial que em abril de 2015, o requerente se mudou e tentou transferir seu telefone para a nova residência junto a OI.

Apesar das inúmeras tentativas de resolução extrajudicial do problema, relata, todavia, que a requerida além de não ter realizado a transferência, continuou emitindo boletos de cobrança pelo serviço que não foi prestado e ainda inscreveu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Requer, com isso, que a dívida seja considerada inexistente e o contrato transferido ou cancelado pela ré.

Juntou documentos.

Liminar deferida no ID 40574571 – pgs. 1 a 3.

Conciliação sem êxito no ID 40574738 - Pág. 4.

Contestação no ID 40574741 - Pág. 1.

Audiência de instrução e julgamento com alegações finais remissivas no ID 40574751 - Pág. 2.

Esclarecimentos da requerida quanto a mudança de endereço e cancelamento da linha telefônica foram prestados no ID 40574755 - Pág. 3.

Pedido de retificação do polo passivo no ID 44427832 - Pág. 1.

Manifestação final no autor no ID 85276197 - Pág. 1.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

A autora juntou prova da negativação feita em seu nome pela ré (40574567 - Pág. 5), e nega a existência de tal débito, haja vista que a requerida não teria efetuado o pedido de transferência da linha telefônica para seu novo endereço.

A empresa ré, por sua vez, juntou capturas de tela da transferência realizada para o novo endereço do autor no ID 40574755 - Pág. 3 (datada de 29/04/2016) e print da tela de cancelamento, data de 04/02/2016.

Apesar de o Autor não minudenciar, depreende-se por meio da documentação juntada a Inicial que as faturas impugnadas são as dos meses de abril a novembro de 2015 (ID 40574567 - Pág. 6 ao ID 40574568 - Pág. 8).

Observa-se, igualmente, que consta no endereçamento dessas faturas, o Bairro Jardim Independente I, para onde o Autor teria se mudado após ser indenizado pela Norte Energia, conforme por ele próprio informado em audiência de instrução e julgamento de ID 40574751 - Pág. 2.

Denoto, além disso, que o Autor não impugna a alegação de que não pagou as faturas pro rata e a multa rescisória para que o serviço de cancelamento fosse realizado. Ao contrário disso, o Autor informou que, por diversas vezes ligou para a requerida, mas que não conseguiu cancelar o serviço.

Ora! O motivo é obvio, o Autor não quitou com suas obrigações ante a prestação de um serviço que foi efetivamente disponibilizado pela ré, que, com maior razão inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ

Dito isso, tem-se por evidente a configuração da litigância de má-fé, inferindo-se que a parte autora deduziu pretensão manifestamente infundada, no escopo de induzir o julgador em erro e obter prestação jurisdicional favorável, para o fim de obter vantagem ilícita.

III.
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial com fundamento no artigo 487, I do CPC. Com isso, revogo a Liminar de ID 40574571 – pgs. 1 a 3.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, a serem revertidos à parte contrária pelos prejuízos que sofreu, podendo o credor exigi-la mesmo em face do beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §4º do CPC.

Condeno-o, também, em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, que ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme artigo 98, § 3º, do CPC.

ESCLARECIMENTOS

Para fins de eventuais embargos de declaração, destaco que incumbe ao órgão julgador decidir o litígio segundo o seu livre convencimento motivado, utilizando-se das provas, legislação, doutrina e jurisprudência que entender pertinentes à espécie. Assim, o julgador não se encontra obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

De fato, a função teleológica da decisão judicial é solucionar controvérsias e compor litígios, razão pelo qual não constitui peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse (STJ. 2ª Turma, EDcl no REsp 675.570/SC. Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO).

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Com o escopo de melhor gestão da unidade judiciária, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO:

1
.
Na hipótese de interposição de Embargos de Declaração, intime-se a parte recorrida, para respondê-los, se quiser, nos termos do art. 1.023, § 2º do Código de Processo Civil;

2. ADVIRTO às partes que a interposição do recurso com efeitos manifestamente protelatórios ou com fins dissonantes dos do art. 1.022 do Código de Processo Civil sujeitar-lhes-á à aplicação das penalidades descritas no art. 1.026 desse mesmo código.

3. Interposta APELAÇÃO, considerando-se as disposições do Código de Processo Civil, que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no Primeiro Grau de Jurisdição, INTIME-SE a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

4. Havendo APELAÇÃO ADESIVA, intime (m) -se o apelante (s) para apresentar (em) contrarrazões;

5. Cumpridos os itens supra, nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e arquivem-se os autos.

6. P.R.I.C.

SERVE A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, OFICIO E CARTA PRECATÓRIA NOS TERMOS DO PROVIMENTOS Nº 002/2009 E 011/2009 CJRMB, CUJA AUTENTICIADADE PODERÁ SER VERIFICADA EM CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO <
http://www.tjpa.jus.br
>

Altamira/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ

Juíza de Direito, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira

Em seguida,
LUIZ ALVES TEIXEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
, com o objetivo de
reformar sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, bem como afastar a condenação por litigância de má-fé e os ônus sucumbenciais impostos ao autor.

Argumenta que:

O juízo de origem
não aplicou corretamente a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
, tampouco observou os preceitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor;

A
negativação indevida
foi devidamente comprovada, o que
configura falha na prestação do serviço
e gera
direito à indenização por danos morais
;

A responsabilidade objetiva da ré
dispensa a demonstração de culpa
, sendo suficiente o nexo entre o serviço defeituoso e o dano causado;

A
hipossuficiência do consumidor
é manifesta, tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro, o que impunha a inversão do ônus probatório;

Não há
elementos que caracterizem litigância de má-fé
, uma vez que o autor apresentou sua demanda de forma fundamentada e com base em documentação que indicava plausibilidade jurídica.

Sustenta ainda que:

A sentença incorreu em
error in judicando
, devendo ser integralmente reformada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

Os pedidos do autor merecem acolhimento, inclusive para
condenar a empresa ré à repetição do indébito
e
indenização por danos morais
;

Requer, também, a
reforma da condenação por litigância de má-fé
e
isenção de custas e honorários
, dado o deferimento da
assistência judiciária gratuita
.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o presente recurso de apelação
, com a consequente
reforma da sentença
proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA;

Seja
reconhecida a falha na prestação de serviços pela ré
, com a declaração de
inexistência do débito
e a condenação da empresa ré à
indenização por danos morais
;

Seja
afastada a condenação por litigância de má-fé
imposta ao autor;

Sejam
mantidos os benefícios da justiça gratuita
concedidos à parte autora;

A empresa ré seja
condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, a serem revertidos ao
Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP
, conforme dados bancários fornecidos.

A empresa
OI S.A. (em recuperação judicial)
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por
Luiz Alves Teixeira
, defendendo a manutenção da sentença que julgou
improcedentes os pedidos do autor
.

Sustenta que:

A
mudança de endereço da linha telefônica foi realizada
corretamente;

O serviço foi
cancelado por inadimplência
do autor, gerando débito contratual legítimo;

As
cobranças realizadas são devidas
, pois o serviço foi utilizado e o terminal permaneceu ativo até o efetivo cancelamento;

Não houve
negativação do nome do autor
;

As
provas eletrônicas
apresentadas (telas de sistema) são válidas, conforme legislação e jurisprudência;

Agiu dentro do
exercício regular de direito
, não praticando qualquer ato ilícito;

A mera cobrança de valores, por si só,
não configura dano moral
.

Além disso, a OI argumenta que:

A ação tem caráter de tentativa de
enriquecimento indevido
, sem comprovação de efetivo dano;

Denuncia a
banalização do dano moral
, apontando o risco de fomentar a chamada "indústria do dano moral";

Caso o pedido seja parcialmente acolhido, que o valor da indenização, se fixado, obedeça aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Ao final, requer o
desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se a
sentença de improcedência
, por ausência de ilegalidade ou defeito na prestação de serviços.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças efetuadas pela empresa de telefonia e à legitimidade da eventual negativação do nome do autor, à luz da alegada falha na prestação do serviço.

No entanto, conforme delineado na sentença, restou demonstrado nos autos que a requerida promoveu a transferência da linha telefônica para o novo endereço do autor, conforme print de sistema datado de 29/04/2016 (ID 40574755 - pág. 3), além de haver registro de cancelamento do serviço em 04/02/2016.

Ademais, conforme destacado pelo juízo de origem, as faturas impugnadas (referentes aos meses de abril a novembro de 2015 - (ID 40574567 - Pág. 6 ao ID 40574568 - Pág. 8) trazem como endereço de cobrança o novo domicílio do autor, a indicar o efetivo funcionamento do serviço naquele período.

Outrossim, inexiste nos autos comprovação de que o autor tenha efetuado o pagamento das faturas devidas ou solicitado formalmente o cancelamento do serviço, observando os trâmites exigidos pela prestadora. A mera alegação de tentativas por telefone, desacompanhada de documentação que as comprove, não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade das cobranças.

No que tange à inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, é firme o entendimento de que
a negativação decorrente de dívida existente e não quitada configura exercício regular de direito do credor
, não dando ensejo, por si só, à reparação por danos morais.

Em relação à alegação de inversão do ônus da prova, cumpre observar que, ainda que aplicáveis as normas protetivas do consumidor, o conjunto probatório já coligido permite a elucidação dos fatos, não se verificando prejuízo à parte recorrente.

No mais, não se vislumbra a ocorrência de error in judicando. Ao contrário, a sentença examinou de forma fundamentada os elementos constantes nos autos e concluiu, com acerto, pela inexistência de ato ilícito por parte da empresa demandada.

Sobre a condenação do autor por litigância de má-fé, tenho que asiste razão ao Apelante, por não haver indícios de dolo processual que justificasse a condenação, sobre o tema colaciono julgados:

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10280105420218260114 SP 1028010-54.2021.8 .26.0114, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA . MULTA AFASTADA. 1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC . 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art . 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO – Apelação n. 04084916520198090093, Relator.: Des(a) . GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação em litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025